Tribunal: TJMT
Processo: 0007180-36.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007180-36.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (AGRAVANTE), CIRIO MIOTTO - CPF: 079.020.850-49 (APELADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIA MARIA ABURAD CURY - CPF: 172.456.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE REIS DE SIQUEIRA - CPF: 569.616.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTOS DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 048.041.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR - CPF: 672.956.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 459.594.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WEYZER MENDONCA DE OLIVEIRA - CPF: 790.845.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - CPF: 028.030.978-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ DE CARVALHO - CPF: 002.598.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE MIGUEIS JACOB - CPF: 182.049.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PHELLIPE OSCAR RABELLO JACOB - CPF: 978.200.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALVES DE SOUZA - CPF: 870.795.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES - CPF: 804.435.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS DORILEO DE CARVALHO - CPF: 106.820.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORIS DILDA - CPF: 250.760.190-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR FRANKLIN GARCIA NUNES - CPF: 862.811.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GARCIA NUNES - CPF: 506.441.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DO NASCIMENTO AFONSO - CPF: 005.915.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA CLARO ALLAGE - CPF: 673.545.489-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - CPF: 012.075.878-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO BEZERRA SALIBA - CPF: 371.636.120-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MODESTO MACHADO FILHO - CPF: 352.932.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARVALHO SILVA - CPF: 856.392.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - CPF: 703.326.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE MENEZES - CPF: 079.532.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIS BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.321.011-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DONATO FORTUNATO OJEDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), CIRIO MIOTTO - CPF: 079.020.850-49 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), DANIELE LUIZARI STABILE FRAY DE OLIVEIRA - CPF: 275.764.718-08 (ADVOGADO), ANDERLEI KERCHNER - CPF: 076.108.339-16 (ADVOGADO), ANDERLEI KERCHNER - CPF: 076.108.339-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA DE VENDA DE DECISÕES JUDICIAIS) - CONCESSÃO DE LIMINARES EM HABEAS CORPUS, UMA PARA LIBERAR ACUSADO PRESO SOB ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CONTRA SEU IRMÃO E OUTRA PARA REVOGAR A PRISÃO DE ACUSADO DE TRÁFICO –
PRELIMINARES
- NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A ADUZIDA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO; NULIDADE DAS INTERCEPTAÇOES TELEFONICAS E DAS ESCUTAS AMBIENTAIS UTILIZADAS; NULIDADE DA DECISAO AUTORIZATIVA DA JUNTADA DAS INTERCEPTAÇOES TELEFONICAS E ESCUTAS AMBIENTAIS REFERIDAS NA DENUNCIA – IMPROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DECORRENTE DA PERDA DO PRIVILÉGIO DE FÔRO POR PARTE DO APELANTE, EM DECORRÊNCIA DA SUA APOSENTADORIA COMPULSORIA. LEGALIDADE DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS E AMBIENTAIS DE IMPLEMENTAÇÃO E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE AUTORIZADAS –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO
– ALEGAÇÃO DE

AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA CRIMINOSO, TANTO NO “CASO 01 – LORIS DILDA” QUANTO NO “CASO 02 – FRONTEIRA BRANCA” –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
- INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ENCAMINHADA PELO JUÍZO DA 5a VARA FEDERAL DE GOIÂNIA/GO, QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E DO DIAGRAMA DA ANÁLISE DO REFERIDO SIGILO BEM COMO PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM AMBAS AS FASES -
VALORAÇÃO INDEVIDA DA CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE A CULPABILIDADE; NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, DE AMBOS OS CASOS, DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 317, § 1o, DO CÓDIGO PENAL
- FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E FIXAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA EM SEU MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IDÔNEA – QUANTUM DA PENA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Mesmo tendo sido as atividades ilícitas, em tese, praticadas enquanto ainda detinha, o Paciente, prerrogativa de foro, encontra-se cessada a competência especial com a superveniência da sua aposentadoria. Cancelamento da Súmula 394 do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 0080097-97.2006.8.11.0000, CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2006, Publicado no DJE 23/11/2006)

Mesmo preservado o status de Juiz de Direito, o aposentado não possui mais as garantias relativas ao desempenho da função judicante, com o advento da sua aposentadoria compulsória, exaurindo a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para presidir o feito, sendo acertada a competência da Vara Criminal Especializada da Justiça comum da Comarca de Cuiabá para julgar o feito.

A nulidade aventada pela defesa, não encontra respaldo posto que inequívoco que a prova encontrada em investigação distinta, assemelha-se à prova emprestada e não se mostra suficiente à contaminação das provas obtidas com a escuta, e muito menos invalidar a prova, fortuitamente, encontrada.

Igualmente, a alegada ausência de fundamentação das decisões judiciais que autorizaram a interceptação da linha telefônica, assim como das respectivas prorrogações melhor sorte não assiste ao apelante, pois ‘a utilização de motivação per relationem nas decisões judiciais não configura, por si só, ausência de fundamentação’, diante da existência de fortes indícios da venda de decisão judicial por autoridades com prerrogativa de foro.

A nulidade aduzida pela defesa, não encontra respaldo, posto que inequívoco que as informações que acompanharam os pedidos de interceptação e as subsequentes renovações se revestiram de demonstração razoável, bem como da imprescindibilidade da medida para a esclarecimento dos fatos, onde a extensão, intensidade, e complexidade das condutas criminosas investigadas por si só justificam a decisão.

O presente recurso é desdobramento do Inquérito Policial no 558/GO que tramitou no Superior Tribunal de Justiça e visava elucidar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas supostamente praticado por uma associação criminosa com atuação no estado de Goiás.

Ocorre que, no curso das investigações, foi autorizada a interceptação de conversas telefônicas, cuja degravação indicou a participação, em tese, de julgadores da Corte de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, e, posteriormente, desmembrados e encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No tocante a materialidade e autoria dúvidas não restam no sentido de que o apelante recebeu para si, indiretamente, por meio do intermediário, em razão da função, vantagem indevida para praticar ato de ofício com infringência do dever funcional.

O apelante era ao tempo dos fatos Juiz de Direito, cujo dever funcional consiste, justamente, na análise do direito e da justiça a ser aplicada no caso concreto a reprimenda deve corresponder ao grau de reprovação da sociedade para aquela conduta, considerando as condições em que o crime foi executado.

Igualmente, na terceira fase da dosimetria a autoridade judicial reconheceu a incidência da causa especial de aumento ínsita no artigo 317, § 1° do Código Penal segundo o qual “ a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

O apelante não faz jus a modificação de regime inicial de cumprimento de pena e aos requisitos da pena restrita de direito, uma vez que foi condenado a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, isso, por si só, já torna inviável a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.

RECURSO MINISTERIAL
– DOSIMETRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA BASE MEDIANTE A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE DO AGENTE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – ORDINARIEDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há como prevalecer o pleito da acusação para majorar a pena, porquanto não há como valorar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade
das circunstâncias e consequências do delito
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos Recursos de Apelação interpostos por
Círio Miotto
e pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal no 0007180-36.2015.8.11.0042 (Código 402871), condenou o primeiro apelante, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa pelo cometimento do crime de corrupção ativa, em continuidade delitiva (id. 111801994).

O apelante
Círio Miotto
em razões recursais, pugnou preliminarmente, pela incompetência do Juízo prolator da sentença e a nulidade das interceptações telefônicas e das escutas ambientais; e, no mérito, pretende a absolvição em relação ao “Caso 01-Loris Dilda” e ao “Caso 02- Fronteira Branca”; O afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade do apelante, a exclusão da causa especial de aumento prevista no artigo 317, § 1o do Código Penal, em ambos os casos; a fixação do regime aberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do valor de cada dia-multa em seu mínimo legal (id. 121791987).

Por sua vez, nas razões recursais o
Ministério Público
, sustentou a necessidade de reanálise do cálculo da pena base do crime descrito no artigo 317,
caput
e § 1o, na forma do artigo 69 (duas vezes), ambos do Código Penal Brasileiro, e ainda, por reconhecer negativas as circunstancias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, as circunstancias e as consequências em desfavor do apelado Círio Miotto (id. 111801999).

Círio Miotto
nas contrarrazões pugnou pelo improvimento do recurso de apelação do Ministério Público, mantendo-se inalterada a pena imposta ao apelado (id. 116477455).

Em contrarrazões, o
Ministério Púbico
sustentou o acerto da condenação, requerendo o desprovimento do recurso defensivo (id. 124207070).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público de piso, para reconhecer a necessidade de majoração da pena base aplicada, mantendo-se incólume, de outro lado, os demais termos da sentença (id. 132724169), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação Criminal. Crime de Corrupção Passiva (participação em esquema de venda de decisões judiciais).Concessão de liminares em habeas corpus, uma para liberar acusado preso sob acusação da prática do crime de homicídio contra seu irmão e outra para revogar a prisão de acusado de tráfico. Alegações preliminares: nulidade da sentença ante a aduzida incompetência do juízo; nulidade das interceptaçoes telefonicas e das escutas ambientais utilizadas; nulidade da decisao autorizativa da juntada das interceptaçoes telefonicas e escutas ambientais referidas na denuncia. Mérito: ausência de provas da participação do apelante no esquema criminoso, tanto no “Caso 01 – Loris Dilda” quanto no “Caso 02 – Fronteira Branca”. Valoraçao indevida da circunstancia referente a culpabilidade; necessidade de exclusão da dosimetria da pena, de ambos os casos, da causa especial de aumento prevista no art. 317, § 1o, do Codigo Penal bem como da fixação do regime aberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade com substituição por restritivas de direitos e fixação do valor de cada dia-multa em seu mínimo legal. Preliminares improcedentes. Competência do juízo decorrente da perda do privilégio de fôro por parte do apelante, em decorrência da sua aposentadoria compulsoria. Legalidade das escutas telefônicas e ambientais de implementação e prorrogações devidamente autorizadas. Mérito: materialidade sobejamente demonstrada via da interceptação telefônica encaminhada pelo Juízo da 5a Vara Federal de Goiânia/GO, da quebra de sigilo bancário e do diagrama da análise do referido sigilo bem como pelas demais provas colhidas na fase inquisitorial e reproduzidas em Juízo. Autoria que apesar de negada viu-se sobejamente confirmada ante as interceptações e depoimentos prestados em ambas as fases. Dosimetria: Tema igualmente ventilado no recurso ministerial no sentido da necessidade de exasperação da pena base mediante a revaloração da culpabilidade e a negativação das circunstâncias judiciais da conduta social, da personalidade do agente, das circunstâncias e consequências do delito.
Parecer pelo desprovimento do recurso do apelado e pelo provimento do recurso ministerial
.”

Revisão realizada.

É o que cumpre a relatar. Inclua-se.

V O T O R E L A T O R

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE CÍRIO MIOTTO

Antes de se adentrar as pretensões do apelante, necessário fazer uma breve introdução dos caderno fático probatório, o apelante foi, inicialmente denunciado, juntamente, com os Desembargadores José Luiz de Carvalho, Evandro Stabile e Carlos Alberto Alves da Rocha, e outros, pela prática dos crimes de corrupção passiva, ativa, exploração de prestígio e formação de quadrilha, por ter sido constatada
“(...) a existência de uma organização criminosa dedicada a prática de delitos relacionados a venda de decisões judiciais (...)”
(fls. 5312-verso/TJ/vol.37)

A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Federal junto ao Superior Tribunal de Justiça em razão do foro por prerrogativa de função dos denunciados José Luiz de Carvalho, Evandro Stabile e Carlos Alberto Alves da Rocha, então Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O feito em pauta para deliberação sobre o recebimento da denúncia, onde a Ministra Nancy Andrighi determinou o desmembramento dos autos. Após, houve novo desmembramento destes autos para fazer-se correr no TJMT, referente ao apelante Círio Miotto, que era Juiz de Direito.

A denúncia em desfavor de Círio, foi devidamente ratificada pela Procuradoria Geral de Justiça e recebida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A despeito, requereu-se o declínio da competência para o Juízo da Sétima Vara Especializada, em razão da sua aposentadoria compulsória, ocasião em que o apelante perdeu o foro por prerrogativa de função.

Denunciado como incurso nas penas do crime de corrupção ativa, em continuidade delitiva, pelo cometimento de 02 (dois) fatos delituosos: a) Negociação de decisão judicial em
habeas corpus
, prolatada, favorável ao paciente Loris Dilda e intermediada por seus advogados Max Weyzer, Ivone Reis de Siqueira e Célia Maria Aburad Cury, advogada e esposa do então Desembargador do TJMT, José Tadeu Cury; b) Negociação com intermediação de Ivone Reis de Siqueira e Célia Maria Aburad Cury, da venda de decisão em
habeas corpus
favorável a Moacyr Franklin Garcia Nunes investigado no transcorrer da denominada Operação Fronteira Branca, que tinha por finalidade desarticular quadrilha especializada no tráfico internacional, na fronteira do Brasil com a Bolívia.

Ao termino da persecução penal, o apelante foi condenado à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no caso “Loris Dilda” e no “Caso Fronteira Branca”, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em razão do concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal. Somadas as penas, chegou a pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e, ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no valor do dia-multa em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo mais o decreto da perda da função pública apelante.

No apelo pugnou:

“A) Decretar a nulidade da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente (art. 564, inc. I, do CPP), com a determinação de que um novo julgamento se realize pelo órgão competente, com base no art. 69, inc. VII, do CPP, c/c art. art. 96, inc. III, da Constituição Federal.

B) Reconhecer a nulidade de todas as interceptações telefônicas utilizadas no feito contra o APELANTE, pela violação do art. 1o, art. 2o, parágrafo único e art. 5o da Lei no 9.296/96; art. 315, §2o, do CPP; art. 5o, incisos X, XII, LVI, e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Em desdobramento, também reconhecer a nulidade de todas as provas que foram obtidas por derivação, determinando-se o desentranhamento dos autos, de acordo com o art. 573, §§ 1oe 2o, do CPP.

B.1) Por consequência, requer a desconstituição da sentença condenatória e o arquivamento do feito por ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade que não estejam contaminados pela ilegalidade das interceptações telefônicas.

C) Decretar a nulidade das escutas ambientais, especialmente aquelas que o MPMT utilizou para oferecer a denúncia e as que a sentença se baseou para condenar o APELANTE, dada a infringência do art. 2o, inc. IV, da Lei no 9.034/95 c/c art. 5o da Lei 9.296/96 e do art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal.

D) Declarar a nulidade da decisão que autorizou a juntada das interceptações telefônicas e escutas ambientais referidas na denúncia, ante a violação do art. 402 do CPP, determinando-se que tais elementos sejam removidos do processo. Por via de consequência, seja anulada a sentença recorrida, com a devolução dos autos para que uma nova sentença seja proferida, sem levar em consideração tais elementos

E) Reformar a sentença quanto à condenação relativa ao “Caso 01 – Loris Dilda”, com a absolvição do APELANTE, por estar amplamente demonstrado que não concorreu para a prática de qualquer infração penal, com base no art. 386, inc. IV, do CPP.

F) Reformar a sentença com a reversão da condenação relativa ao “Caso 02 – Fronteira Branca”, com a absolvição do APELANTE, por estar amplamente demonstrado que não concorreu para a prática de qualquer infração penal, com base no art. 386, inc. IV, do CPP.

G) Afastar a valoração negativa da circunstância referente à culpabilidade do APELANTE, na fase do art. 59, do CP. Alternativamente, que se efetue a compensação entre a culpabilidade, valorada negativamente, e o comportamento da vítima, valorado positivamente, de modo a manter a pena-base em seu mínimo legal na primeira fase de dosimetria da pena.

G.1) Ainda, em caráter subsidiário, que a fração de aumento corresponda a 1/8, o que representa um aumento de 01 (um) ano e 03 (três) meses ou 15 (quinze) meses.

H) Excluir da dosimetria da pena, de ambos os casos, a causa especial de aumento prevista no art. 317, §1o, do Código Penal, porque não subsiste o argumento de que o APELANTE praticou os delitos infringindo dever funcional ou que cedeu à influência de terceiros.

I) Fixar o regime aberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, considerando que o somatório das penas não ultrapassará o limite de 04 (quatro) anos, ante a readequação da dosimetria.

J) Substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com amparo no art. 44, do Código Penal.

K) Fixar o valor de cada dia-multa em seu mínimo legal, qual seja o valor correspondente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, vigente à época dos fatos, de acordo com o art. 60, do Código Penal.”

Pois bem.

a)

Da alegada incompetência do juízo de primeiro grau.

O apelante sustentou a nulidade da ação penal ante a incompetência do Juízo de primeiro grau para julgar o feito, aduzindo que a competência para fazê-lo seria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pela incidência do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, na Questão de Ordem na Ação Penal no 937/RJ, na medida em que a aposentadoria compulsória do apelante não comprometeria a competência do TJMT para processar e julgar a ação penal, acrescentando o fato de que o r. Desembargador Relator não teria se manifestado acerca do declínio de competência ao primeiro grau.

Contudo, vale lembrar que a presente ação penal e decorrente de desmembramento da ação penal originaria proposta, inicialmente, pelo Ministério Público Federal em desfavor dos Desembargadores Jose Luiz de Carvalho, Evandro Stabile e Carlos Alberto Alves da Rocha, bem como do apelante a época Juiz de Direito CÍRIO MIOTTO e outros, pela prática dos crimes de Corrupção passiva, corrupção ativa, exploração de prestígio e Formação de quadrilha.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Federal junto ao Superior Tribunal de Justiça, em razão do foro por prerrogativa de função dos denunciados Jose Luiz de Carvalho, Evandro Stabile e Carlos Alberto Alves da Rocha, então Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Na sequência, após incluir o feito em pauta para deliberação sobre o recebimento da denúncia, a douta Ministra Nancy Andrighi determinou o desmembramento dos autos (num. 111801962 – pags. 26 e 27). Posteriormente, houve novo desmembramento, desta feita para fazer correr no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso os presentes autos, referentes ao denunciado CÍRIO MIOTTO, que era Juiz de Direito.

A denúncia criminal, em relação ao denunciado CÍRIO MIOTTO, foi devidamente ratificada pela Procuradoria de Justiça perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (num. 111801962 – pag. 43/ 45 e Num. 111801965 – Pags. 1/ 25) e recebida pelo Tribunal.

Ainda, no curso da persecução penal a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do douto Procurador-Geral de Justiça a época, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, requereu o declínio da competência para o Juízo de 1o grau, em razão da aposentadoria compulsória do denunciado CÍRIO MIOTTO, uma vez que perdeu o foro por prerrogativa de função de acordo com o Ato n° 890/ 2014-PRES, no Diário de Justiça Eletrônico n° 9455, pag. 3, de 13/ 12/ 2014.

O douto Relator, à época, Desembargador Alberto Ferreira de Souza, encaminhou ao Juízo da 7° Vara Criminal, acatando o pedido do Ministério Público, no seguinte termo:

“Senhora Magistrada: À míngua de competência, em face de fato superveniente, acolhendo o pedido formulado pelo Ministério Público [doc. anexo] , o processo referido doravante terá curso perante essa especializada”
(num. 111801976 – pag. 26) ( id. 124207070).

Portanto, diante da aposentaria compulsória do apelante, cessa-se a competência jurisdicional do Tribunal de Justiça, uma vez que a garantia do foro privilegiado não acompanha o magistrado quando de sua condução a essa condição conforme decidido pela Suprema Corte, pois o instituto não se destina a proteger pessoas ou indivíduo. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL – FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – DESEMBARGADORA APOSENTADA NO CURSO DO PROCESSO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 84, § 1°, DO CPC (PRECEDENTES DO STF). 1. Desembargadora denunciada e processada por falsidade ideológica em ato praticado no exercício da função judicante, aposentada no curso da demanda. 2. Interpretação do art . 84, § I°, do CPC, com a redação dada pela Lei 10.628/ 02, na dicção do STF. O foro por prerrogativa de função é afastado quando o acusado deixa o cargo que ensejou o foro privilegiado, mantido somente quando o crime se consubstanciou em ato administrativo (precedente do STF e da Corte Especial/ STJ). 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg na Açao Penal n° 317/ PA, Relatora a Ministra Eliana Calmon, DJU 3/ 11/ 2004). (G.N)

STJ – AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESEMBARGADOR. APOSENTADORIA. FORO PRIVILEGIADO. VITALICIEDADE. 1. O magistrado aposentado, afastado que se encontra, para sempre, da função judicante não está amparado pelas “garantias especiais de permanência e definitividade no cargo”. (G.N) 2. Em decorrência, não tem direito a foro privilegiado pelo encerramento definitivo do exercício da função, inclusive em decorrência do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (Informativo 401) declarando contrários à Constituição Federal os §§ 1° e 2° do art. 84 do Código de Processo Penal, inseridos pelo art. 1° da Lei 10.628 de 2002. (G.N) 3. Agravo regimental desprovido
(STJ AGRAVO REGIMENTAL DA AÇ O PENAL: AgRg na Apn 441 CE 2005/ 0190195-9, AA A 6594Relator : Ministro FERNANDO GONÇALVES, Orgao Julgador: CORTE ESPECIAL).

Ainda, o próprio apelante quando atuava como Juiz de Segundo Grau assim manifestou, em caso análogo:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PACIENTE JUIZ APOSENTADO - CRIMES DOS ARTIGOS 317, § 1o, DO CP E ART. 1o, V, C/C §§ 1o E 4o, DA LEI No 9.613/98, C/C ARTS. 29 E 69, AMBOS DO CP - FUNDAMENTO DE FALTA DE ACESSO ÀS PEÇAS DO INQUÉRITO OU DA DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO - PLEITO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO ANTE A VIOLAÇÃO DO ART. 33, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LOMAN, AUSÊNCIA DE
ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO - IMPROCEDÊNCIA - PACIENTE QUE SE ENCONTRA APOSENTADO - CANCELAMENTO DA SÚMULA 394 DO STF - CARACTERIZADAS ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL E COMPETÊNCIA DO JUÍZO
- DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES FIGURANDO COMO BASE DA INVESTIGAÇÃO - EVENTUAIS NULIDADES NO INQUÉRITO QUE NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL OU MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA A SER DESENVOLVIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL POR SER INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

- Não havendo pedido de acesso às cópias dos autos, negadas em 1a instância, limitando-se o Writ à postulação de salvo-conduto, não deve a questão ser dirimida no habeas corpus, mormente quando existente ação específica para tal desiderato, qual seja, mandado de segurança.

- Mesmo tendo sido as atividades ilícitas, em tese, praticadas enquanto ainda detinha, o Paciente, prerrogativa de foro, encontra-se cessada a competência especial com a superveniência da sua aposentadoria. Cancelamento da Súmula 394 do Supremo Tribunal Federal.

- Há atribuição da polícia federal para apurar infrações cuja prática tenha repercussão interestadual, bem como para prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, o que, in casu, fora a base das investigações realizadas, firmando também a competência do Juízo a quo.

- Eventuais vícios existentes no inquérito policial não contaminam a ação penal, que tem instrução probatória própria.

- Não se concede salvo-conduto se inexistente ordem judicial ou mandado de prisão contra o Paciente, bem como a demonstração de que o mesmo tenha sofrido ameaça ou coação ilegal.

- A tese de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do Writ. - As circunstâncias pessoais favoráveis, por si só, não garantem nem resguardam eventual direito à liberdade.”
(N.U 0080097-97.2006.8.11.0000, , CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2006, Publicado no DJE 23/11/2006)

Deste modo, mesmo preservado o status de Juiz de Direito, o aposentado não possui mais as garantias relativas ao desempenho da função judicante, com o advento da sua aposentadoria compulsória, exaurindo a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para presidir o feito, sendo acertada a competência da Vara Criminal Especializada da Justiça comum da Comarca de Cuiabá para julgar o feito.

b)

Da alegada nulidade das interceptações telefônicas e escutas ambientais utilizadas no feito.

Noutro ponto, o apelante sustentou a nulidade das interceptações telefônicas, bem como de todas as provas delas derivadas, ante a ausência das decisões judiciais autorizativas. Afirmou, ainda, a carência de fundamentação da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que autorizava as interceptações telefônicas quando recebeu os elementos indiciários da prática de infrações penais e asseverou, ainda, que o lapso temporal de execução da quebra dos sigilos telefônicos teria sido deveras estendido.

Ainda, alegou que não foi respeitado o caráter cautelar e provisório da gravação ambiental, pugnando pelo reconhecimento da nulidade das escutas ambientais, especialmente aquelas que o Ministério Público mencionou na denúncia e as que a sentença utilizou para condenar o apelante.

Verifica-se que os únicos pontos suscitados pelo apelante se referem a ilicitude das interceptações telefônicas e a carência de fundamentação idônea, que autorizou a quebra de sigilo telefônico pelo Superior Tribunal de Justiça, atrelada ao seu período de prorrogação

Pois bem.

Conforme o artigo 1
o
da Lei n. 9.296/96:

A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e
dependerá de ordem do juiz competente da ação principal,
sob segredo de justiça
”

(grifei).

Isso significa dizer que
“
[...]
a pessoa investigada não pode ter conhecimento da realização
das diligências, pois, do contrário, seria totalmente frustrada a possível eficácia desse meio de investigação”
.

Diante da necessidade do segredo de justiça, os autos de interceptação correm em apartado ao principal e, finda a medida, é franqueado á defesa o acesso á integralidade do
conteúdo das interceptações telefônicas.

No caso dos autos,
as interceptações foram autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que nos autos do
Habeas Corpus no 145211/ MT, oriundo da Operação ASAFE, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em 18.12.2018, por maioria denegou a ordem, nos seguintes termo:

“HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. OPERAÇÃO ASAFE. NULIDADE PROCESSUAL . INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação clara à Constituição Federal; ii) violação clara à jurisprudência consolidada do STF; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Precedentes.

2. Situação concreta em que nenhuma dessas condições está demonstrada. O paciente não está preso (ou na iminência de sê-lo) e a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao paciente, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. Precedentes.

3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime.

4. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.”

Igualmente, as interceptações telefônicas (
Lei n° 9.296/06),
funcionam como forte e eficaz meio de investigação policial, notadamente nos delitos cometidos por organizações criminosas e quadrilhas, cuja sofisticação e distribuição de tarefas não permitem, em regra, o emprego dos meios tradicionais de investigação.

Peço vênia para transcrever, evitando tautologia, em parte as contrarrazões da Promotoria de Justiça, que:

“... o inconformismo do apelante foi (...) decorrente do caso fortuito em descortinar a ilicitude praticada pelo mesmo. Na espécie, os autos retratam que se vislumbrou, a partir de diálogos captados no curso do monitoramento de linhas telefônicas pertencentes a usuários não detentores de foro, o possível envolvimento de Juízes e Desembargadores no cometimento de ilícitos contra a administração pública.

Desse modo, houve o imediato declínio de competência. Com efeito, atestou a Corte Superior que “as investigações iniciadas junto a 2a Vara Federal de Cuiabá/ MT (nascedouro do Inq-STJ no 669/ MT) e também perante a 5a Vara Federal da Seção Judiciaria de Goiás (Inq-STJ no 558/ GO) não maculam a higidez e a legalidade das apurações que se prosseguiram no STJ, pois, tão logo identificado o possível cometimento de crime pelo denunciado, cuidou o juízo comum, a requerimento do MPF e da PF, pronta e diligentemente, de declinar da competência” (doc. 31 – fls. 12).
(ID. no 124207070 fls.10/38)

Portanto, nessas circunstâncias, não se vislumbra a aventada hipótese de nulidade dos atos de investigação, ressaltando terem as instâncias antecedentes apurado que o paciente sequer foi alvo das medidas autorizadas em primeiro grau.

Logo, a nulidade aventada pela defesa, não encontra respaldo posto que inequívoco que a prova encontrada em investigação distinta, assemelha-se à prova emprestada e não se mostra suficiente à contaminação das provas obtidas com a escuta, e muito menos invalidar a prova, fortuitamente, encontrada.

Nesse passo, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DA DECISÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MEIO DE PROVA LEGALMENTE AUTORIZADO. CONVERSAS CITADAS NA DENÚNCIA. MÍDIAS E TRANSCRIÇÕES DISPONIBILIZADAS À DEFESA, ANTES DA SENTENÇA. VALIDADE DA PROVA ENCONTRADA FORTUITAMENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Em conformidade com o art. 563 do CPP, nenhuma nulidade será declarada se não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A prova do dano pode ser evidente e ser reconhecida por mero raciocínio lógico, quando violadas garantias que impactam substancialmente o devido processo legal, mas é sempre necessária para a sanção de invalidade.

2. In casu, cópias das decisões que autorizaram a interceptação telefônica e suas prorrogações foram juntadas ao processo de forma extemporânea, na fase da apelação, em detrimento da regra de que todos os documentos produzidos contra o réu devem ser disponibilizados à defesa.

3. Todavia, as conversas captadas foram mencionadas na própria denúncia e, além disso, mídias, com suas respectivas transcrições, estavam disponíveis aos defensores durante toda a instrução criminal. A prova cautelar foi contraditada, antes da prolação da sentença.

4. As peculiaridades dos autos evidenciam que a defesa não se sentiu prejudicada. Os profissionais que assistiram o acusado estavam cientes da existência da decisão que deferiu a interceptação telefônica, mas não do seu conteúdo. Todavia, não requerem a cópia do ato judicial e mantiveram-se em silêncio nas oportunidades que tiveram de se manifestar nos autos. Deixaram para suscitar o vício no momento que melhor convinha, depois da condenação, mas não há, à luz do art. 563 do CPP, razão para pronunciar a nulidade do processo e determinar seu retrocesso para que os advogados tenham acesso ao decisum e oportunidade para impugnar sua motivação, uma vez que esses estágios foram cumpridos antes do julgamento da apelação e o Tribunal se pronunciou sobre a legalidade da quebra de sigilo.

5. Consoante a jurisprudência desta Corte, podem ocorrer, no curso de escutas de linhas alvos, descobertas inesperadas, inclusive de evidências aleatórias. Deveras, "ainda que o investigado não tenha sido referido no decreto judicial autorizador de interceptações telefônicas, apuração criminal iniciada a partir de elementos probatórios acidentais nelas obtidos é juridicamente válida, por se tratar de encontro fortuito de provas (serendipidade)" (HC 497.425/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe 26/3/2021).

6. Habeas corpus denegado.
(HC n. 696.962/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. FRAUDE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CRIME MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO AFETO AO TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONEXO A HOMICÍDIO IMPUTADO EXCLUSIVAMENTE AOS CORRÉUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. HIPÓTESE DE DESCOBERTA FORTUITA DE PROVAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

1. Os acusados estão sendo acusados de fraude processual por terem supostamente inovado artificiosamente o local do crime, plantando uma arma de fogo ao lado do corpo da vítima já falecida, para fim de justificar o homicídio antes praticado com base em tese de legítima defesa.

2. Apesar de o agravante ter se reportado ao entendimento perfilhado pela Terceira Seção, no julgamento do CC 167537/RS, não logrou impugnar adequadamente a conclusão no sentido de que o crime havia sido praticado em detrimento da administração da justiça comum, competente, portanto, para apreciar o crime conexo contra a vida. Aplicável, por analogia, a Súmula 283/STF.

3. A interceptação telefônica foi judicialmente autorizada nos autos do Inquérito Policial. Contudo, nas razões do especial, o Recorrente não impugnou a argumentação relativa ao encontro fortuito de provas que indicavam a prática do crime de fraude processual, é dizer, não refutou todos os fundamentos suficientes à manutenção da decisão recorrida, a atrair, também, a Súmula 283/STF.

4. A jurisprudência desta Corte entende que não é ilícito o uso de prova decorrente do seu encontro fortuito, sendo válidos os elementos obtidos casualmente, por ocasião do cumprimento autorizado de medida de obtenção de prova relativa a outro delito, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e que este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. (AgRg no REsp 1752564 / SP, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Desse modo, incide o óbice da Súmula 83 do STJ.

5. Quanto à alegada violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal, verifica-se que o agravante também deixou de refutar todos os fundamentos suficientes à manutenção da decisão recorrida, a igualmente atrair, por analogia, a Súmula 283/STF.

6. Tendo o acórdão reconhecido a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos amparado não somente na prova colhida na interceptação telefônica, como também nos depoimentos das testemunhas e nas demais provas produzidas, esta Corte Superior fica impedida de rever o posicionamento adotado. Para tanto, seria preciso a reapreciação dos fatos e das provas acostadas aos autos, o que é vedado em recurso especial, diante da aplicação da Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.933.067/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021)

Igualmente, a alegada ausência de fundamentação das decisões judiciais que autorizaram a interceptação da linha telefônica, assim como das respectivas prorrogações melhor sorte não assiste ao apelante.

Sobre a questão por mais de uma vez já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
‘a utilização de motivação per relationem nas decisões judiciais não configura, por si só, ausência de fundamentação’ (...) No caso, o eminente Relator, o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, valeu-se da argumentação deduzida pelo Ministério Público para fundamentar a sua decisão de deferir a interceptação das comunicações telefônicas dos investigados, diante da existência de fortes indícios da venda de decisão judicial por autoridades com prerrogativa de foro. Lendo-se a decisão, em conjunto com a manifestação ministerial, o investigado pode conhecer as razões que levaram o Juízo a determinar o monitoramento das suas comunicações telefônicas, o que e suficiente para a validade do ato.
(HC 130860 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 27.10.2017).

Sobre as decisões que deferiram as prorrogações nos Inquéritos 558/ GO e 669/ MT e a insurgência quanto ao suposto excesso de prazo na interceptação na adoção das medidas de interceptação, consignou o Juízo de primeira instância, verbis:

A jurisprudência brasileira e assente no que diz respeito a possibilidade de deferimento de várias prorrogações nas interceptações telefônicas, desde que necessárias, como no caso presente. Com efeito, o magistrado superior, ao deferir uma das prorrogações da quebra bem colocou que em casos como este,
“... a situação e complexa, envolvendo Magistrados e esposas, motoristas e outras pessoas estranhas a comunidade jurídica, havendo fortes indícios de esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de lavagem de dinheiro. Observo, ainda, que o tipo de crime em apuração quanto aos Magistrados, relativo a venda de decisões judiciais, sempre depende de negociações entre os possíveis infratores e de julgamentos que ocorrem ao longo do tempo. Além disso, e relevante anotar o fato de que as negociações, em hipóteses como a presente, nem sempre são feitas diretamente entre o beneficiado da decisão judicial (autor ou réu na demanda) e o Magistrado que julgara o processo, envolvendo intermediários não suspeitos. Todas estas circunstâncias viabilizam a prorrogação da interceptação das conversas telefônicas dos investigados...”
(...) (doc. 27 citado no ID. No 124207070, fls. 12/38).

Com efeito, o magistrado superior, ao deferir uma das prorrogações da quebra bem colocou que,
verbis
:

“ (...) a situação e complexa, envolvendo Magistrados e esposas, motoristas e outras pessoas estranhas a comunidade jurídica, havendo fortes indícios de esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de lavagem de dinheiro. Observo, ainda, que o tipo de crime em apuração quanto aos Magistrados, relativo a venda de decisões judiciais, sempre depende de negociações entre os possíveis infratores e de julgamentos que ocorrem ao longo do tempo. Além disso, e relevante anotar o fato de que as negociações, em hipóteses como a presente, nem sempre são feitas diretamente entre o beneficiado da decisão judicial (autor ou réu na demanda) e o Magistrado que julgara o processo, envolvendo intermediários não suspeitos. Todas estas circunstâncias viabilizam a prorrogação da interceptação das conversas telefônicas dos investigados (...)”
(ID. No 124207070 sic doc 27))

Desta forma, a nulidade aduzida pela defesa, não encontra respaldo, posto que inequívoco que as informações que acompanharam os pedidos de interceptação e as subsequentes renovações se revestiram de demonstração razoável, bem como da imprescindibilidade da medida para a esclarecimento dos fatos, onde a extensão, intensidade, e complexidade das condutas criminosas investigadas por si só justificam a decisão.

Sobre a alegada extensão do período da interceptação telefônica e das escutas ambientais, igualmente não assiste razão ao apelante, haja vista tratar-se de espécie onde a necessidade de renovação das prorrogações viu-se demonstrada não havendo falar-se em violação ao disposto no art. 5o da Lei Federal n° 9.296/1996, mesmo por que foi respeitado o limite de 15 dias entre cada uma delas conforme entendimento esposado nos autos do HC no 83.515, da relatoria do Min. Nelson Jobim, cujo voto registra: A renovação da autorização da interceptação telefônica, longe de ser proibida pelo art. 5o da Lei 9.296/96, e permitida. Ressalte-se que se trata de fatos complexos, que envolvem a investigação do relacionamento entre indivíduos e que acabou por resultar em denúncia de uma pluralidade de tipos e réus.

Ademais, a denúncia (fls. 101/127), com a indicação de 13 (treze) acusados, que se pauta em um conjunto complexo de relações e fatos, com a acusação de diversos crimes, dentre os quais a evasão de divisas, a formação de quadrilha, a lavagem de dinheiro e configuração de organização criminosa, não poderia ser viabilizada senão por meio de uma investigação continua e dilatada a exigir a interceptação telefônica ao longo de diversos períodos de 15 dias, numa forma de orientação por diversas vezes reafirmada em outros precedentes, de que sao exemplo: RHC 117.825-AgR, Rel. Min. Celso DE Mello, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016; HC 120.027, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acordão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016).

No tocante a alegação de nulidade da escuta ambiental, destaco que o relatório detalhado (no 111747467, pag. 46, em informação n° 37/09/NA/DRCOR/SR/DPF/MT) de como foi feita a diligência de implantação de escuta ambiental na residência da Sra. Ivone dos Reis Siqueira, com fins a angariar subsídios que auxiliassem na identificação das pessoas eventualmente captadas pelo áudio ambiental onde a Polícia Federal relatou acerca da metodologia do trabalho efetuado que evidencia que o mesmo se pautou na “discrição exigida para o caso”, cujas realizações/prorrogações foram devidamente autorizadas.

Desta forma, verifica-se que a alegação aduzida pelo recorrente não é apta a justificar a requerida decretação de nulidade da escuta ambiental haja vista a ausência de demonstração de que tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes (RHC 129.663-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2017).

Neste sentido:
(...) A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato sera declarado nulo, se da nulidade nao resultar prejuízo para a acusaçao ou para a defesa”
(CPP, art. 563)

Por fim, não há falar-se em nulidade das escutas ambientais, devidamente autorizadas pela Ministra Nancy Andrighi e renovadas no bojo do processo.

Da alegada nulidade da decisão autorizativa da juntada das interceptações e escutas ambientais.

Convém relembrar que conforme informação constante dos autos, a presente ação penal é desdobramento do Inquérito Policial no 558/GO que tramitou no Superior Tribunal de Justiça e visava elucidar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas supostamente praticado por uma associação criminosa com atuação no estado de Goiás.

Ocorre que, no curso das investigações, foi autorizada a interceptação de conversas telefônicas, cuja degravação indicou a participação, em tese, de julgadores da Corte de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, e, posteriormente, desmembrados e encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Com a aposentadoria compulsória do apelante Cirio Miotto, os autos foram encaminhados para a Primeira Instância e distribuídos ao Juízo Especializado da 7a Vara Criminal.

O pedido do Ministério Público, na fase de diligências complementares do artigo 402 do Código de Processo Penal, consistente no compartilhamento das interceptações telefônicas e escutas ambientais referidas na denúncia, foi efetuado tendo em conta a imprescindibilidade da juntada da cópia do CD-R onde se encontravam gravadas as interceptações telefônicas, bem como as escutas ambientais referidas tanto na denúncia (fls. 5313/ 5324) como na ratificação da denúncia (fls. 7964/ 7990), e concerne ao Caso 1 – Loris Dilda e caso 2 – Fronteira Branca, dos audios nos: 1382838, 1408501, 1605631, 1606809, 1608567, 1608664, 1608804,1619428, 1608567, 5559044, 5565760, 5592943, 5593349, 5599439, 5602904 e 2810088.

É cediço que na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, ao examinar os autos, e possível o requerimento daquilo que for necessário para colher dados indispensáveis, bem como sanar eventuais nulidades, tal como ocorreu na espécie.

Ademais, à declaração de nulidade de determinado ato processual, não basta a mera alegação, mas sim a indicação do prejuízo concreto, suportado pela parte que alega, o que não ocorreu no caso em tela, haja vista que todo o conteúdo foi disponibilizado para a Defesa do recorrente em pleno respeito ao Princípio da Ampla Defesa.

Sem dizer que, nos termos do entendimento da Suprema Corte, "A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo" (RHC n. 43.130/ MT, Rel. Ministro Nei Cordeiro, 6a T., DJe 16/ 6/ 2016).

Neste sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

(...) 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto a parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. [...]
(STF, AgRg no RHC n. 123890/ SP, Rel. Ministra Carmen Lúcia, 2a T., DJe de 15/ 5/ 2015, destaquei)

Assim, não ha que se falar em eventual prejuízo da defesa do apelante, tendo em vista que a juntada dos referidos áudios e demais diligências, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, foi devida e atempadamente (antes dos memoriais finais), requerida pelo Ministério Público.

Por todo exposto, deve ser
rejeitada
a nulidade arguida.

Voto Mérito

Caso Loris Dilda

O apelante sustentou que não existem provas que demonstram que ele integrava aquele esquema criminoso.

Ainda, que nem a quebra do sigilo bancário de todos os agentes, demonstram o seu envolvimento nas negaciações espúrias, do seu vínculo com os articuladores do esquema criminoso, ou do recebimento de qualquer valor por sua parte.

Asseverou que a data indicada como sendo aquela em que o pagamento foi efetuado, antecede o momento que Loris Dilda deu inicio a movimentaçao dos valores pagos aos corréus Ivone, Celia e Max e que o voto por si proferido tanto foi acertado, que o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus, no mesmo sentido.

Em que pese as razões lançadas pelo apelante, constata-se que são frágeis e insustentáveis, posto que sua pretensão de desconsiderar, totalmente o farto e seguro conjunto probatório constante nos autos é de todo inviável conforme bem demonstrou a sentença condenatória.

Tanto a autoria como a materialidade do crime restaram, cabalmente, demonstradas na sentença que, no ponto, assim registrou:

(...) Narra a denúncia que nos meses de abril a junho de 2006 ocorreu a negociaçao de decisao judicial em habeas corpus, prolatada pelo apelante CÍRIO MIOTTO, favoravel ao então paciente LORIS DILDA, intermediada por seu advogado MAX WEYZER, IVONE REIS DE SIQUEIRA e CÉLIA MARIA ABURAD CURY.

A materialidade do crime resta sobejamente demonstrada pela Interceptação Telefônica encaminhada pelo Juízo da 5a Vara Federal de Goiania/GO (fls. 13 e 35/122 – vol. 01 – transcrições), Quebra de Sigilos Bancários (consoante detalhadamente explicitado no Relatório de fls. 5766/5784 – vol. 40), diagrama da Análise do Sigilo Bancários (fls. 4406/4408 – vol. 31) e de Max Weyzer Mendonça Oliveira (fls. 4463/4464 – vol. 31), ambos na Superintendência Regional de Polícia Federal de Mato Grosso. E ainda, pelas demais provas colhidas na fase inquisitorial e reproduzidas em Juízo.

No tocante à autoria, verifico que o acusado CIRIO MIOTTO quando interrogado tanto na fase inquisitorial (fls. 4756/4780 – vol.33), quanto em juízo, negou a autoria dos delitos, afirmando que não houve intermediação nenhuma, que nunca houve qualquer intervenção e ninguém o procurou. Salientou que a ROSA que é mencionada nas conversas interceptadas não é a sua esposa. E ainda esclareceu a origem do dinheiro que foi apreendido em sua residência. (fls. 8453 – vol. 57)

Para melhor compreensão dos fatos, convém registrar que LORIS DILDA respondia pela prática de homicídio de seu irmão, perante o Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso/MT. No feito original, foi-lhe decretada a prisao preventiva por nao ter comparecido ao julgamento do Tribunal do Juri, marcado para o dia 03.03.2006. Em seguida, houve impetraçao de dois habeas corpus pelo advogado Max Weyzer perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo eles:

1-Habeas Corpus n.° 34968/ 2006, onde foi negada a ordem em 12.06.2006 (fls. 3524-3526/ -vol. 26);

2-Habeas Corpus n.° 48617/2006 (fls. 3527-3531-vol. 26) que teve a liminar deferida 30.06.2006, mas, no merito, não foi confirmada.
(ID. No 113699987)

Apesar da negativa por parte de Loris Dilda, no sentido de que nunca conversou com o apelante Cirio Miotto e que havia contratado Max Eeyzer para impetrar um Habeas Corpus e por que, posteriormente foi chantageado, apresentando a versão segundo a qual o dinheiro foi pago em razão de uma extorsão praticada por Max, que o ameaçou de derrubar a liminar e que não foi dito que tal valor seria para pagar algum magistrado.

Entretanto, a sentença ressaltou o áudio 13828338 (fls.41 – vol. e CD de fls. 8579 vol. 58) momento em que se iniciaram as negociações, em 22 de abril de 2006, entre MAX e IVONE, acerca do valor que lhe cobrariam para revogar a prisão preventiva do “cara” (Doris Dilda), momento em que Ivone diz para Max fazer que levaria para “Ela”.

Ivone disse-lhe o que teria que fazer e que, depois, retornaria a ligação.

Já no dia 28 de abril de 2006 (áudio 1408501 – f. 53 – vol. 01), Max origina ligação para Ivone em que esta cobra de Max o “negócio” do apelante Cirio Miotto.

Max diz que quer acertar com ele primeiro, para este não negar o pedido e que não protocolizaria mais nenhuma petição, para não haver indeferimento.

Cirio Miotto, a época dos fatos, era Juiz de direito de primeiro grau convocado para atuar no TJMT como membro da 3a Câmara Criminal.

Ressalta-se que, na ligação mencionada, por um lapso, ou talvez na certeza da impunidade, Ivone diz expressamente o nome do apelante, deixando evidente sua autoria criminosa.

Ademais, várias ligações se seguiram, conforme transcrição detalhada constante do relatório policial das quais extrai-se o suficiente à demonstração da dinâmica do fatos e atos que, analisados juntamente com as demais provas, culminaram na acertada decisão. Veja-se:

Após a instrução criminal, ficou demonstrado que, nos meses de abril a junho de 2006, ocorreu a negociação da decisão judicial proferida nos autos do Habeas Corpus impetrado em favor de Loris Dilda, intermediada por seu advogado Max Weyzer, Ivone Reis de Siqueira e Célia Maria Aburad Cury.

No dia 30 de junho de 2006, o apelante concedeu a liminar em favor de Lorys Dilda, revocando-lhe a prisão preventiva.

Nesse mesmo dia, Max e Ivone travaram conversa (áudio 1605631 – f. 69-verso-vol. 01) onde discutiram sobre o dinheiro para o pagamento do apelante CIRIO MIOTTO: Max diz que não esta mais com o dinheiro de Loris e Ivone diz que falou com 'ele' (CIRIO) informando que Max estava com cinquenta mil na mão, verbis:

(...) Ivone: Ta? Se ele ligar ta pronto, você me pega aqui, nós dois vamos para o Tribunal entendeu.

Max: Ta bom.

Ivone: Eu subo la com o trem para entregar pra ele e pegar o papel.

Max: Não tem o dinheiro, se não tiver com o papel o LORIS não vai sacar o dinheiro não, eu te falei antes.

Ivone: Mas cê falou que o dinheiro está com você MAX.

Max: Nao. Eu falei pro ce que eu devolvi. (...)

Ivone: Nao. MAX, manda sacar logo. Ele nao vai me dar. Ah ele nao vai dar. Se eu falar isso ele para na hora, porque ontem ele tornou a falar. Eu falei: ele está com cinquenta mil na mão, que eu falei MAX cê tá com o dinheiro? Você falou: tô.

Max: Não eu falei pra você que ele tá com o dinheiro porque eu devolvi IVONE, tem uma semana que eu to falando que devolvi o dinheiro.

Ivone: Nao MAX liga pra ele agora, liga, porque ele nao vai me dar, ele nao vai dar MAX. Nossa Senhora! (...)

Ivone: Deus me livre MAX, eu ligo pra ele agora, nao faz isso comigo nem que ele nao me da, ele nao me da, ele vai falar que eu tô com sacanagem mesmo, vai falar um monte de coisa pra mim, ontem ele ainda falou: IVONE eu vou te dar esse voto de confiança, ele falou desse jeito na minha cara ontem.

Max: Um voto de confiança, quem fez a cagada foi ele.

Ivone: Não ele tá sabendo que os papel tá voando pra todo lado uai. Ninguém lá já sabe que é maracutaia. (...)

Na mesma data (30.06.2006), Max e Ivone continuam a discutir, em outra chamada telefônica (audio 1606809 – fls. 70 – vol. 01), sobre a forma do pagamento da decisão judicial. Ivone quer em dinheiro, Max diz que não vai dar tempo e oferece um cheque do próprio Loris Dilda, mas Ivone diz que 'ele', CIRIO, não aceita cheque. No final da conversa, Ivone diz que está ganhando dez mil e que estava 'correndo em cima', ou seja, interessada que a negociação fosse concluída.

Na noite de 30 de junho de 2006, Max liga para Ivone (audio 1608567 – fls. 71-verso – vol. 01), dizendo que esta com Loris e que esta indo para sua casa. Ivone diz que e para Max se apressar, pois Nelson já foi la com Rosa. A pessoa chamada de Rosa, e Rosa Maria Zanchet Miotto, esposa de Crio Miotto, e teria ficado surpresa quando Ivone disse que o pagamento era em cheque (Fone Alvo: 6584035989 Fone Contato: 6536217904 Data: 30/06/2006 Horário: 15:04:57).

(...) Ivone: E ai?

Max: Eu to aqui com o Loris, Eu já to indo ai.

Ivone: Pois é, porque a, o Nelson já veio aqui com a Rosa.

Max: Ta bom

Ivone: Quase caiu dura quando eu falei pra ela que era cheque.

Max: Ta bom, ja to voltando a.

Ivone: Ta, mas voce pegou cheque, dinheiro, o que voce pegou?

Max: Nao, to com ele aqui, to conversando ainda, nao sei se vai.

Ivone: O Max, tras em dinheiro Max, pelo amor de Deus.

Max: Nao tem, nao tem, eu te falei que nao tem.

Na sequência, Ivone pede para Max desmembrar o cheque do pagamento (audio 1608664 – fls. 71-verso – vol. 01).

Logo apos, Max liga para Loris pedindo para este desmembrar o cheque de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Loris diz que não tem problema e marcam encontro para esse fim (audio 1608804 –f. 72-vol. 01).

Os cheques que foram desmembrados eram pre-datados, conforme se pode verificar pela chamada ocorrida no dia 04 de julho de 2006 (audio 1619428 – f. 78 – vol.01), em que Max conversa com Ivone sobre R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deveriam ser pagos a vista e que fariam parte do pagamento da liminar em favor de Loris Dilda. Max discute que 'eles' (Ivone e Max) não tinham feito negócio com Célia, mas que Célia estava de posse dos cheques emitidos por Loris Dilda e teria tentado trocar antes da data programada.

Ivone diz que se não fosse a Célia, 'ele' (CIRIO MIOTTO) não tinha dado a liminar.

Ivone ainda diz que, se Max não pagar os R$ 10.000,00 (dez mil reais) naquele dia, não era para levar mais o dinheiro, pois CIRIO MIOTTO poderia até dar o voto a favor de Loris Dilda, mas os 'outros' (membros da 3.a Câmara Criminal) não acompanhariam a pedido de CIRIO. Verbis:

(...) Ivone: Nós temos que resolver o problema do LORIS

Max: Ha

Ivone: Oh, escuta o que eu vou te falar.

Max: Uai, olha so IVONE, eu ia passar la na sua casa daqui a pouco pra gente conversar a respeito disso, porque voces criaram o problema, pra que dar cheque pra....

Ivone: Nao

Max: Criou sim, pra que dar cheque pra Elione trocar cara? Se a mulher botou areia no nosso troço. Ela ligou e chamou ele la no escritório.

Ivone: Nao foi.

Max: Ah, logico que foi IVONE, eu entreguei o cheque na sua mao uai.

Ivone: Eles estava aqui ...

Max: Eu entreguei na sua mao.

Ivone: Eles estava aqui...

Max: Eu entreguei na sua mao

Ivone: Eles estavam aqui, mas ele, ó Max, põe na sua cabeça, o dinheiro não é meu. O dinheiro não é meu. Eu tenho que entregar pra ela, é dela.

Max: Ela quem? Não é dela também, é dele.

Ivone: Mas escuta.

Max: Não tem nada dela, eu não fiz negócio com ela.

Ivone: Ela tem compromisso, escuta só, você errou MAX.

Max: Azar e dela, eu nao errei nada, eu nao fiz negocio com ela.

Ivone: Voce errou, porque voce mesmo falou que o cheque seria pra sexta-feira, MAX.

Max: Eu falei pra voce que ia conversar com ele pra ver se trocava o cheque pra sexta, que o combinado era.

Ivone: Max voce falou pro CESAR que era podia trocar sexta. Uai.

Max: Pra sexta, pro CESAR trocar, que eu ia dar um jeito com ele de trocar no TONIAZZI e cobrir o cheque.

Ivone: Sei, mas voce nao pode me colocar num negocio que eu fiquei como mentirosa.

Max: Nao, mas voce falou, voce falou pro CESAR que o cheque era a vista, uai.

Ivone: Mas eles querem à vista, a CELIA ligou para César na hora e falou: Não quero nada prédatado eu quero meu dinheiro agora. Por isso que eu levei o CÉSAR lá, ela falou com CÉSAR no telefone.

Max: Pois e, mas voce falou pra ela que o cheque era a vista, o cheque nao e avista.

Ivone: Max, mas voce tinha que ter me falado antes dele assinar.

Max: Eu te falei IVONE.

Ivone: Nao, nao senhor.

Max: Desde a primeira vez.

Ivone: Não senhor, quando você chegou lá em casa com os cheques, com o NELSON lá já que você falou pra mim. Eu falei: MAX, pelo menos trinta tem que ser à vista, conforme nós combinamos. O resto podia ser pré-datado. Eu falei pra você.

Max: Eu falei pra voce que foi devolvido.

Ivone: Eu sei Max, eu sei.

Max: Ivone, não tem mais jeito, o troço já tá pronto, só tem um, só tem um jeito, eu vou dar os dez mil hoje.

Ivone: Então dá os dez.

Max: Eu vou dar os dez mil hoje e que nós que.

Ivone: Eu sei

Max: Nós vamos trocar os cheques, e eu so vou trocar estes cheques se os cheques estiverem em minha mao, senao eu nao vou trocar, porque e pra parar com essa conversação fiada, porque Elione no meio, Celia no meio, eu nao vou fazer mais negocio nenhum com esse povo, a onde eu ouvi falar...

Ivone: Mas é dele, é dela.

Max: É dela por que? Foi ela que fez o negócio?

Ivone: Mas ela que foi comigo lá com o homem, se o homem não faria mais comigo sozinha porque tinha papel demais na rua Max, eu te contei.

Max: Ha, nao, contou depois ne Ivone, voce sabe que voce me contou depois

Ivone: Nao senhor.

Max: Voce me chamou na sua casa, no dia que deu a liminar. Eu tava no seu sofa, ai liguei no escritorio e ja tinha saído a liminar.

Ivone: Oh Max, tanto e que voce conversou com o Loris na minha frente, que voce tinha dado o papel pra Elione, um mes atras, o que que isso?

Max: Que eu dei papel pra Elione?

Ivone: Nao, voce conversou com o Loris na minha frente, se ele tinha dado o papel pra Elione.

Max: E ele falou que nao. Ivone: Um mes atras.

Max: Pois e, eu to falando.

Ivone: Isso ha um mes atras.

Max: Eu to falando da Celia, eu nao to falando de Elione.

Ivone: Ahh da Célia, tudo bem.

Max: É

Ivone: Mas a Célia é minha amiga.

Max: Ahh é sua amiga, eu to vendo.

Ivone: Se não fosse ela, aí ele não tinha dado pra mim.

Max: Pois e.

Ivone: ele nao tinha dado, Max.

Max: Mas eu nao sabia que ela tava no meio e que ela ia fazer esse escandalo todo. Eu nao sabia que ela tava morrendo de fome.

Ivone: Ela faz, ela faz.

Max: Pois e, eu nao to morrendo de fome.

Ivone: Deixa eu te contar, escuta o que eu tô falando, escuta porque não adianta nós agora brigar. Outra coisa que eu to te falando, eu, se eu não pagar ele hoje, ele falou que não é pra levar o dinheiro mais, acabou o negócio. Eu vou te contar um negócio que você acha que eu tô errada, mas eu tô certa. Max ele pode dar o voto, segunda-feira agora ele vai dar o voto a favor do Loris, ele vai dar certeza. Os outros não vai acompanhar se ele vai pedir pra não acompanhar e derrubar o trem segunda-feira, se não pagar ele hoje? Eu vou ter que pagar ele hoje de qualquer maneira. Eu vou pagar, é meu ponto de honra, pagar esse homem.

Max: Então nós vamos pegar, então nós vamos pegar o cheque e nós vamos trocar, Ivone.

Ivone: Então vamos, nós dois.

Max: Tira o cheque da mão, tira o cheque da mão deles, porque se o negócio for ficar desse jeito, nessa conversação ai, eu não faço nem esse e nenhum outro, ja falei pro Loris ontem: Loris, vai embora cara, larga mao, na hora que cassar essa porra, ce ta muito longe daqui e ninguem vai te encher o saco.

Ivone: Mas nao e assim Max, sabe por que?

Max: É assim. Por que, porque ela tinha que ele la na... la na ... se voce soubesse a papagaiada que essa mulher fez. E so fez porque alguem deu o rumo pra fazer. Ligou atras da Gleice, que e mulher de Liomar, falou com o Liomar, ligou na academia.

Ivone: Puta merda.

Max: Logico! Nao tô brincando nao, atras dele, ai acharam ele sabe onde?

Ivone: Ha?

Max: La no Tonia, onde ele pegou o dinheiro emprestado. Ele tava la pegando dinheiro de novo pra nos pagar. Aí ela ligou pra ele, ele saiu do Tribunal e foi la na Elione, la no escritorio dela, ta com um cartao dela junto com ele.

Ivone: Filha da puta.

Max: É todo mundo, e tudo safado, por isso eu falei pra voce Ivone, ou nos fazemos um negocio so nós dois com uma pessoa ou nao fazemos mais negocio. Eu nao quero saber dessas conversas, acho que so eu fiz me ferro, so eu que me ferro, sabe por que?

Ivone: Max (incompreensvel) nao gosto...

Max: Ivone, so eu que me ferro, porque e eu que tenho o cliente, e depois eu perco o cliente. Quantos eu perdi nestes ultimos meses?

Ivone: Humm, nenhum com dinheiro Max. Nenhum tinha dinheiro.

Max: Fala. Ah nao entendi, nenhum tinha dinheiro? A Alto Araguaia nao tinha dinheiro?

Ivone: Mas esse dinheiro nao apareceu.

Max: Nao?

Ivone: Poe na sua cabeça isso.

Max: Lógico que apareceu. O combinado, me deram um voto frio, ainda fiquei com a cara de mentiroso lá.

Ivone: Mas voce nao tem culpa, nem eu. Quem deu foi ela, ora!

Max: Pois e, mas quem perde o cliente sou eu, Ivone.

Ivone: Eu sei, eu sei.

Max: Antes eu nao perdia, demoro dois ou tres (incompreensível) para conquistar um cliente e depois eu perco?

Ivone: Eu sei como que e, eu sei. (incompreensível)

Max: Pega os cheques com a Elione hoje, nos vamos dar dez mil hoje e nos vamos tentar trocar.

Ivone: Não tem cheque com a Elione não, tem cheque com a Célia.

Max: Entao pega de volta.

Ivone: (incompreensível) Elione.

Max: Então pega de volta, porque eu não fiz um negócio com a Célia, nós vamos pagar pra ele, não é pra ela. Se for pagar pra ela, eu não vou pagar nada.

Ivone: Que horas? Pra mim ir la eu tenho que falar isso pra ela Max.

Max: Voce pode falar.

Ivone: Pegar o cheque, que horas que eu vou pagar ela?

Max: Ha?

Ivone: Que horas que eu vou pagar ela? Eu tenho que falar com ela que horas que eu vou pagar ela.

Max: Meio dia, eu vou levar dez mil.

Ivone: E o resto? Nós vamos levar que dia?

Max: Essa semana eu dou um jeito. Vamos trocar os cheques, temos que pegar os cheques com ela. Sem esses cheques, como e que nos vamos fazer o dinheiro? (...).

Ainda, o
modus operandi
do grupo criminoso foi confirmado pelo depoimento do acusado Max Weyzer, prestado perante a Polícia Federal (f. 4463-4464/ TJ/ vol. 31), conforme R. A no 004/ 2010 – OP. ASAFE (f. 5807/ TJ/ vol. 41), in verbis:

“(...) Que, então após a decisão do grupo do magistrado solicitou que fosse trocado o cheque de cinquenta mil por dinheiro vivo; Que, então Loris Dilda providenciou o pagamento, entregando um cheque de dez mil reais para o declarante e o restante seria pago diretamente para Ivone; Que, o cheque de dez mil reais foi entregue nas mãos de IVONE pelo declarante; Que, o declarante tinha ainda uma participação de 20% do total de cinquenta mil reais para receber do grupo, porém nunca foi pago; Que, após a decisão Loris foi se refugiar em Florianópolis; (...)”
(f. 4463-verso-vol. 31).

Em depoimento prestado perante a Policia Federal (fls. 4406-4408/TJ/vol. 31), além de confessar sua participação no caso, Ivone confirma a participação de CELIA CURY nas tratativas, conforme R. A no 010/2010-OP. ASAFE (f. 5820-verso/TJ/vol. 41):

“(...) IVONE disse que 'foi procurada por MAX WEIZER que teria um cliente chamado LORIS DILDA e que este ''estaria à procura de um Habeas Corpus'. Ela tambem afirmou que como a medida estaria sob a relatoria do juiz CIRIO MIOTTO, procurou CÉLIA MARIA ABURAD CURY, pessoa que 'tinha trânsito perante o juiz de direito CÍRIO MIOTTO'. IVONE afirma ter ligado para CELIA CURY repassando o caso, sendo que CELIA lhe disse 'que levaria o Habeas Corpus para o Juiz CÍRIO MIOTTO e o consultaria se ele iria aceitar deferir a liminar'. IVONE continua dizendo que após saber por CELIA que ela e o magistrado queriam quarenta mil reais, informou para MAX WEYZER que sua parte seria dez mil reais, totalizando cinquenta mil reais. Ainda segundo IVONE, MAX entrou com o HC e a liminar foi deferida, tendo LORIS DILDA repassado dez mil reais que teriam ficado com MAX e os outros quarenta mil foram depositados na conta de seu marido, WALDIR DE SIQUEIRA (...)”

Embora, na fase judicial Ivone tenha apresentado versão controversa, ora tentando desqualificar suas declarações prestadas na fase inquisitorial, na presença do Delegado da Polícia Federal, ora tentando eximir o réu Cirio Miotto e, via de consequência se eximir, informando que o dinheiro que depositou em nome do seu esposo dizia com um pagamento de roupas que como atacadista que era, havia-lhe vendido, a quebra de sigilo bancário, logrou demonstrar todo o trâmite do dinheiro pago por Loris Dilda ao acusado CIRIO MIOTTO e aos intermediadores – Weyzer, Ivone Reis e CELIA CURY, para a ‘compra’ da decisão judicial. (apensos 3, 16 e 24; diagrama da análise bancaria de f. 3532/TJ/vol. 26). Veja-se:

Em 04 de julho de 2006, consta saque da conta de LORIS DILDA no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No dia 13 de julho de 2006, consta transferência no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) da conta de LORIS DILDA para a conta de Waldir de Siqueira, marido de Ivone, e a emissão de cheque no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por LORIS DILDA, depositado na conta de Firmino Pedro Nascimento (fls. 7-8 e 10-12 do apenso 16).

No dia 14 de julho de 2006, Waldir de Siqueira sacou de sua conta R$ 30.500,00 [trinta mil e quinhentos reais] (f. 24 e 26 do apenso 24).

No dia 19 de julho de 2006, Firmino Nascimento sacou de sua conta R$ 3.000,00 (trinta mil reais) e, no dia 21.07.2006, fez uma transferência no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) para a conta de Max Weyzer (apenso 3 fls. 3-6), conforme análise bancária de fls. 3532/TJ/vol. 26, de forma conclusiva no sentido de que LORIS DILDA pagou R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para “comprar sua liberdade” via
habeas corpus
, no entanto, só conseguiu comprar a liminar que, posteriormente, foi tornada sem efeito, dada a denegação da ordem, no mérito.

Do montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tem-se que R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) foram pagos a Ivone (na conta de seu marido Waldir de Siqueira); R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) ao advogado de LORIS DILDA, Max Weyzer e R$ 200,00 (duzentos reais) ficaram na conta de Firmino Pedro Nascimento, possivelmente como retribuição pela utilização de sua conta.

O residual, no valor de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), foi sacado em dinheiro, o que dificultou o rastreamento.

De se ressaltar que o
modus operandi
do apelante, consistente em não receber valores diretamente em conta, integra a conduta dos autores de crimes da espécie, sendo obvio que jamais se encontraria qualquer transferência de dinheiro efetuada de forma direta para seu nome, todavia, o seu envolvimento acabou por desvendado após a análise minuciosa e integrada das interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e andamentos processuais, mais precisamente os depoimentos colhidos.

II - Caso 02

Fronteira Branca

A denominada “Operaçao Fronteira Branca”, tinha por finalidade desarticular bando especializado no tráfico internacional na fronteira do Brasil com a Bolívia, ocasião em que, via de interceptação telefônica, foi detectado indícios de “venda” de decisão judicial, envolvendo Ivone Reis de Siqueira, Tarcízio Carlos Siqueira de Camargo, Celia Maria Aburad Cury e o apelante CÍRIO MIOTTO.

Emerge que, no período de 30 de janeiro de 2008 a 07 de fevereiro de 2008, Luciano Garcia Nunes e seu irmão Moacyr Franklin Garcia Nunes, por meio do advogado Tarczio Carlos Siqueira de Camargo, negociaram com o Juiz substituto em segundo grau, ora apelante, CÍRIO MIOTTO, com a intermediação de Ivone Reis de Siqueira e Celia Maria Aburad Cury, a compra de decisão em
habeas corpus
favorável a Moacyr – Preso em 25 de janeiro de 2008.

Peco vênia para transcrever em parte a sentença, especificamente no trecho que demonstrou a autoria e da materialidade do delito na medida em que registrou:

(...) A materialidade do crime resta sobejamente demonstrada pelas interceptações Telefônicas autorizadas e prorrogadas mediante decisão judicial (conforme Relatório de fls. 5755 no Auto Circunstanciado n. 002/2010 (fls. 3626/3641 – vol. 26), Temos de Declarações de Ivone Reis de Siqueira (fls. 4406/4408) 0 vol. 31), na Superintendência Regional de Polícial Federal de Mato Grosso. E ainda, pelas demais provas colhidas na fase inquisitorial e reproduzidas em Juízo.

Embora o réu CIRIO MIOTTO tenha negado a autoria do delito, quando interrogado tanto na fase inquisitorial (fls. 4756/4780) – vol. 33), bem como em juízo (fls. 8453 – vol. 57), verifico que tal negativa não encontra amparo nos demais elementos coligidos aos autos.

Ressurge dos autos, notadamente diante do áudio 5559044 (CD de fls. 8579), que no dia 03.02.2008 TARCÍZIO telefonou para LUCIANO para avisar que o Habeas Corpus estava pronto e que IVONE iria levá-lo para o Desembargador (para ver se estava certo”, transcrição abaixo:

Tarcízio: Acabei de fazer o, o, o Habeas Corpus, amanha cedo eu vou, vou entregar pra, pra IVONE levar no Desembargador pra ver se, se ta certo.

LUCIANO: Tudo bem dr. Tarcízio: Aí eu dou entrada. Aí ele vai ser julgado amanhã mesmo ou depois. Aí pega o, o, você pega o, o, os autos do pedido de liberdade e a decisão e vai enquanto eu fico, enquanto eu faço amanhã, eu quero dar entrada amanhã também, não sei se vai dar tempo, dar entrada amanhã também dos outros dois pedidos das coisas.

Luciano: Hum, hum.

Tarcízio: Certo?

Luciano: Certo.

Tarcízio: Entao eu vou terminar. Terminei. Agora amanha eu vou imprimir, vou levar pra, pra, pra ver se tá certo, se pode dar entrada, pra corrigir alguma coisa que tiver que corrigir, aí damos entrada, aí, aí, ele dá, ele dá a decisão dele soltando, já vai com, com, com o HC lá pra Cáceres enquanto a gente fica fazendo os outros dois.

Ainda, em dialogo realizado no dia 03 de fevereiro de 2008 (áudio 5565760 – CD de fls. 8579 – vol. 58), por volta das 20h56min, LUCIANO telefonou para TARCÍZIO disse que não haviam devolvido para que pudesse montar as provas e protocolar. Nessa oportunidade TARCÍZIO informou que quem estava fazendo o “meio de campo” era IVONE.

A intermediação de IVONE fica demonstrada no áudio 5592943 CD de fls. 8579 – vol. 58, realizado no dia 06 de fevereiro de 2008, por volta das 17h42min, ocasião em que IVONE informa para LUCIANO que foi dado “entrada” e que “melhor não podia ser”, pois era com quem ela mesma falava e ainda “não precisa ninguém não”.

Os intermediadores demonstram bastante satisfação com a distribuição do Habeas Corpus, como se observa através do diálogo demonstrado no áudio 5593349 (CD de fls. 8579 – vol. 58), também no dia 06.02.2008, por volta das 18h16min, quando TARCIZIO e LUCIANO que:

“TARCÍZIO: “Tá, caiu com um cara muito legal, um cara boa gente pra caramba, CÍRIO MIOTTO.

LUCIANO: A, o a IVONE falou pra mim. E a caminhonete, será que o senhor, ela não vai conseguir também, ou não”?
(ID. No )

Como era de se esperar, visto que no caso anterior assim havia ocorrido, 07 de fevereiro d 2008, o apelante CIRIO MIOTTO, integrante da 3a Câmara Criminal do TJMT, concedeu a liminar nos autos do HC n° 11.049/2008, determinando a expedição de alvará de soltura em favor de Moacyr Franklin, decisão está confirmada no julgamento final do writ em 03 de março de 2008.

Em consulta ao site do TJMT, foi possível obter o texto do voto do relator CÍRIO MIOTTO, no mérito do habeas corpus n.o 11049/2008, de onde se extrai que o magistrado deu como um dos motivos para a concessão da ordem que
“(...) a decisão de primeira instância, que baseou-se no requisito da ordem pública para manter a segregação cautelar do paciente, não encontra amparo, haja vista que os autos não trazem quaisquer elementos capazes de assinalar que o paciente possui a vida voltada à atividade criminosa ou esteja na iminência de perpetrar novos delitos (...)”
.

Entretanto, na folha de antecedentes de Moacyr Franklin Garcia Nunes, juntada as fls. 3535/3536-vol. 26, consta que a prisão em flagrante por uso de documento falso, que deu origem ao referido writ, era o sétimo registro criminal daquele acusado, e que ele tinha passagem pelos delitos dos artigos 157, 288 e 180 do CP, e artigos 33, 35 e 40 da Lei Federal n.o 11.343/2006 (Lei de Drogas), todos entre 2002 e 2008, invalidando um dos argumentos que sustentou a decisão proferida pelo apelante.

Ademais, o audio posteriormente captado pela interceptação ambiental instalada na residência de Ivone Reis, em 05 de junho de 2009, disse ela a um homem não identificado que Luciano teria pago trinta mil dólares a Celia tirar o Frank da cadeia (audio 12810088 – Auto Circunstanciado n.o 002/2010 – f. 3638/TJ/vol.26).

Perante a autoridade policial (f. 4406-4408/TJ/vol. 31), Ivone explicou o trâmite da negociação e confirmou a participação de CELIA e do denunciado CIRIO MIOTTO no intento criminoso.

Ao final, divergiu quanto ao efetivo recebimento do dinheiro, dizendo que ninguém teria recebido quantia em razão da não obtenção da liberação do veículo e do dinheiro aprendidos. No entanto, conforme a escuta telefônica supracitada, os trinta mil dólares foram entregues por Luciano a Celia.

Em seu depoimento perante a Autoridade Policial, Ivone afirmou que foi procurada por Luciano, irmão do preso Moacyr (vulgo Frank), para que conseguisse uma decisão em Habeas Corpus para a soltura de Frank, razão pela qual ligou para Celia. Como Célia não estava na cidade, ela disse para Ivone que procurasse Tarcízio, que tinha uma sala de advocacia no escritório dela, para que ele fizesse o Habeas Corpus cuja elaboração restou comprovada via das interceptações telefônicas, levando-o ao Desembargador para que olhasse antes de protocola-la no Tribunal de Justiça.

Dessa forma, dúvidas não restam no sentido de que o apelante Círio Miotto recebeu para si, indiretamente, por meio do intermediário, em razão da função, vantagem indevida para praticar ato de ofício com infringência do dever funcional.

III) Da impugnação dos critérios de cálculo das penas

O apelante alternativamente objetiva a readequação da pena imposta, pugnando o afastamento das circunstancias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e comportamento da vítima) e, consequentemente, o redimensionando da pena-base para o mínimo legal.

Na terceira fase, requer a revogação da causa especial de aumento de pena regulada pelo artigo 317, §1o, do Código Penal, igualmente, em ambos os casos.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena, segundo sua fundamentação, a negativação da culpabilidade do agente pelo cargo que desempenhava, Juiz de Direito, e do comportamento da vítima de que os profissionais que havia contratado estariam envolvidos em negociações de decisões judiciais, verbis:

1. DO CASO LORIS DILDA

a) No tocante a culpabilidade denota-se dolo intenso pois e Juiz de Direito, com largo tempo na magistratura, e se valeu de seu vasto conhecimento para conseguir finalidade incompatvel com a ordem jurdica. Destaca-se, ainda, a utilizaçao de intermediarios para exercer pressao sobre o ora paciente, LORIS DILDA, para que pagasse em especie o que dificultaria, por certo, o rastreamento do dinheiro pago para concedesse a liminar revogando o decreto de prisao preventiva expedido pelo Juzo do Tribunal do Juri de Sorriso/MT; (...) f) O comportamento da vítima de certa forma influenciou a pratica do delito, pois de acordo com os dialogos gravados o paciente LORIS DILDA tinha conhecimento de que os profissionais que havia contratado estariam envolvidos em negociaçoes de decisoes judiciais.

2. DO CASO FRONTEIRA BRANCA

a) No tocante a culpabilidade denota-se dolo intenso pois e Juiz de Direito, com largo tempo na magistratura, e se valeu de seu vasto conhecimento para conseguir finalidade incompatível com a ordem jurídica. Destaca-se, ainda, a utilização do mesmo modus operandi do fato anterior, ou seja a utilizaçao de intermediários para cooptar e pressionar para que a vantagem indevida fosse paga com os dolares apreendidos em poder do ora paciente MOACYR FRANKLIN, dificultando, assim, o rastreamento do dinheiro pago para concessao da liminar revogando o decreto de prisao preventiva expedido pelo juízo criminal da Comarca de Caceres/MT. (...) f) O comportamento da vítima e certa forma influenciou a pratica do delito, pois de acordo com os dialogos gravados o irmao do ora paciente MOACYR FRANKLIN tinha previo conhecimento de que os profissionais envolvidos negociavam decisoes judiciais.

Em que pese as alegações do apelante no sentido de que a r. magistrada não teria observado o princípio da individualizaçao da pena nem fundamentado o aumento na pena base, o fato é que o descolamento da pena base foi devidamente fundamentado mediante a consideração de duas das circunstancias judicias desfavoráveis.

A
culpabilidade
diz respeito a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A propósito, in Direito Penal e Criação Judicial, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 40:
“A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio. ”
(Direito Penal e Criação Judicial. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

A culpabilidade anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Destarte, o fundamento para considerar a circunstância judicial da
culpabilidade
desfavorável é idôneo, pois o
“
dolo intenso pois e Juiz de Direito, com largo tempo na magistratura, e se valeu de seu vasto conhecimento para conseguir finalidade incompatvel com a ordem jurdica
”
(
sic
)

In casu
, o apelante era ao tempo dos fatos Juiz de Direito, cujo dever funcional consiste, justamente, na análise do direito e da justiça a ser aplicada no caso concreto a reprimenda deve corresponder ao grau de reprovação da sociedade para aquela conduta, considerando as condições em que o crime foi executado.

Igualmente, na terceira fase da dosimetria a autoridade judicial reconheceu a incidência da causa especial de aumento ínsita no artigo 317, § 1° do Código Penal segundo o qual a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA EVITAR A ATUAÇÃO POLICIAL. AGENTE ABORDADO COM DROGAS PARA USO PRÓPRIO. ATO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA. DISPOSIÇÕES DO ART. 48, § § 2o E 3o DA LEI DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

VI - Cumpre ressaltar, ainda, que para a configuração do delito de corrupção ativa, a norma penal sequer exige que o ato de ofício tenha sido efetivamente praticado, até porque, em se constatando que o funcionário retardou ou omitiu ato de ofício, ou o praticou infringindo dever funcional, incidirá a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.007.599/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 317, § 1o, DO CP. FUNCIONÁRIO QUE DEIXOU DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade em razão da modalidade de cargo público ocupado, não se confundindo com a elementar com funcionário público do tipo penal, por denotar maior reprovabilidade da conduta" (ut, AgRg no AREsp n. 1.195.418/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 29/10/2019) 2. O funcionário público que deixa de praticar ato de ofício que na hipótese dos autos consubstanciado na não inclusão em procedimento fiscalizatório de empresa acusada de sonegação fiscal comete o crime de corrupção passiva na sua forma majorada, nos termos do art. 317, § 1o, do Código Penal: " A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional." (ut, AgRg no AREsp 1018814/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 02/04/2019) 3. Perquirir se o funcionário deixou de praticar ou não ato de ofício constitui providência inadmissível em recurso especial. Incidência do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.389.718/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 17/12/2019.)

IV - Da insurgência contra o regime da pena, substituição e valor do dia multa.

O apelante impugna, por fim, os critérios de aplicação do regime da pena, bem como da ausência de substituição da reprimenda.

Emerge dos autos que o apelante foi condenado a pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto e que a autoridade judicial deixou de aplicar a substituição da reprimenda em consonância com o artigo 44, inciso I, do Código Penal, no sentido de que a substituição não se faz cabível nos casos em que a pena aplicada resulte superior a 04 (quatro) anos.

Sobre o valor do dia-multa, apesar de o apelante ter feito menção a sua situação econômica, com o objetivo de individualizar a reprimenda estatal bem como satisfazer os requisitos que se encontram previsto no artigo 60 do Código Penal, o fato é que a legação por si só, não tem o condão de demonstrar-se idôneo para justificar o descolamento do valor da pena pecuniária em seu mínimo legal.

Extrai-se do mencionado dispositivo processual penal que:
“Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”.

DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

I - Da necessidade de exasperação da pena base fixada para os crimes de Peculato e Lavagem de Dinheiro.

A apelação do Ministério Público de piso, apesar de reconhecer o acerto do Juízo na condenação do recorrente, entendeu equivocada a fixação da pena base para o crime de corrupção passiva qualificada em concurso material, vez que não valorou, adequadamente, a intensa culpabilidade do agente, bem como não considerou como negativas as circunstâncias judiciais da
conduta social e personalidade
, fato que resultou na aplicação de pena-base insuficiente para a prevenção/reprovação do caso concreto.

O órgão ministerial ressaltou, verbis:

(...) In casu, ao avaliar as circunstâncias judiciais, o juízo a quo ponderou, em síntese: a conduta social, antecedentes e personalidade, não há elementos para serem valorados negativamente; a culpabilidade denotou-se dolo intenso pois à época era Juiz de Direito, com largo tempo de magistratura, e se valeu de seu vasto conhecimento para conseguir finalidade incompatível com a ordem jurídica; as circunstâncias específicas em que o crime foi praticado não foge ao que ordinariamente se observa; os motivos são próprios do tipo, porque é a ambição; as consequências do delito não transcenderam a s consequências típicas do delito em questão; e o comportamento da vítima de certa forma influenciou a prática do delito.

Ante a avaliação preponderantemente negativa, fixou a pena-base para o crime de CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA EM CONCURSO MATERIAL POR DUAS VEZES em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) diasmulta para ambos os casos (Loris Dilda e Fronteira Branca), ou seja, abaixo das médias cominadas abstratamente aos tipos penais.

Diante desse contexto fático inegavelmente desfavorável ao Apelado, de plano é possível afirmar que a pena-base imposta pela r. magistrada de piso não atingiu a finalidade basilar da dosimetria, consistente na fixação de quantum de pena necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, consoante se depreende do comando legal do art. 59 do Código Penal...”

A douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer destacou que:

“... De se ressaltar que o apelado CIRIO MIOTTO, que atuava em seu modus operandi de forma de não receber os valores diretamente em sua própria conta, sendo típico dos autores de crimes como esse, cuja malícia e conhecimento são aptos à encontrar mecanismos que, evitando a circulação de dinheiro em sua conta corrente, procuram evitar o descobrimento da ação criminosa, sendo normal que utilizem escudos capazes de mascarar o trâmite do numerário desde o momento que sai da posse do corruptor o seu destino (os corrompidos).

Na espécie, ademais, tratando-se de magistrado há muito tempo, o apelado conhecia os mecanismos aptos a desmistificar apagar o rastro do dinheiro fazendo uso desses expedientes para ocultar os desdobramentos seguintes do destino da propina.

O conhecimento jurídico, processuais e técnico desse tipo de agente, coloca-os em patamar superior aos demais agentes criminosos e, em sendo integrantes do sistema judiciário, sabem exatamente os caminhos que uma investigação policial tomará para descortinar as práticas delitivas e individualizar as condutas de forma que antecipam e implementam todas as formas passíveis de viabilizar o resultado favorável da investigação.

Nesse contexto, é obvio que não se encontraria qualquer transferência de dinheiro diretamente para a conta do apelado o que o tornaria, totalmente, exposto.

Assim, a descoberta acerca do envolvimento do apelado somente foi possível após a análise minuciosa e integrada das interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e dos depoimentos.

A personalidade do apelado, mostra-se voltada para a prática de infrações penais de forma que não deve ele ser sentenciado de forma tabelada, aplicando-lhe a pena média estabelecida abstratamente ao crime, como se mero cálculo matemático padronizado solucionasse a gravidade e a singularidade do caso concreto.

...

Portanto, em que pese o já mencionado acerto do Julgador ao apontar no édito condenatório a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e comportamento da vítima), entende o Ministério Público que a conduta social, personalidade, as circunstancias e as consequências do delito pesam em desfavor do apelado, impondo a majoração da pena-base fixada na instância singular.

A conduta social do agente relaciona-se aos seus comportamentos no meio social, as atividades concernentes ao trabalho, ao relacionamento familiar ou qualquer outra forma de relação social. Assim, o juiz da causa deve se informar sobre a pessoa que esta sob julgamento, sobre seus laços sociais e a maneira como os conduz, com o intuito de apurar indícios de merecimento de uma maior ou menor censura.

Cuida-se de critério que se ampara em uma espécie de ‘culpabilidade de caráter’ qual seja uma culpabilidade pelos fatos ocorrentes na vida que possui e se aufere mediante a observação de parâmetros tais como vocação do acusado para o trabalho ou para a ociosidade; o prestígio e a respeitabilidade de que goza perante as pessoas do seu bairro ou da sua cidade, bem como o índice de rejeição de que desfruta entre os que o conhecem socialmente. E ainda: se prefere a companhia constante de pessoas de comportamento suspeito e frequenta, com habitualidade, locais de concentração de delinquentes, casas de tolerância ou congêneres, o seu grau de escolaridade, tal como a assiduidade e a abnegação pelo estudo ou o desinteresse pelo mesmo, e de igual modo, o gestor público que faz de seu labor um escritório voltado à prática de ilícitos contra o patrimônio da Administração Pública, também merece censura negativa.

...

Com base no conjunto probatório angariado, faz-se claro que o apelado, na condição de magistrado, há rejeição ainda mais acentuada em sua conduta, de forma que, tanto a personalidade como a conduta social devem, igualmente, ser negativadas em seu desfavor.

Todavia, ainda que desprezada a negativação sugerida, das circunstâncias mencionadas, a ficção da pena-base, em apenas 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, além de reveladora de extrema magnanimidade, desatende aos objetivos da pena diante das singularidades do caso concreto...”

Entretanto, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“
Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(
in,
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Personalidade do agente:
A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as circunstâncias do delito não merecem prevalecer, eeis que é a própria elementar do tipo penal.

Consequências do crime
: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Ensina o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, ao tratar da circunstância judicial “consequências do crime”, que:

(...) não se confundem com a consequência natural tipificadora do ilícito praticado. É um grande equívoco afirmar-se – no crime de homicídio, por exemplo – que as consequências foram graves porque a vítima morreu. Ora, a morte da vítima é resultado natural, sem o qual não haveria o homicídio. Agora, podem ser consideradas graves as consequências, por que a vítima, arrimo de família, deixou ao desamparo, quatro filhos menores, cuja mãe não possui qualificação profissional, por exemplo. Importa, é verdade, analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime (...).

Desta forma, não há como prevalecer o pleito da acusação para majorar a pena, porquanto não há como valorar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Por todo o exposto,
desprovejo
os recursos defensivo e da acusação, mantendo-se intacto todos os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024